Tribunal: TJPA
Processo: 0000390-65.2010.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000390-65.2010.8.14.0062

APELANTE: JORGE SIDNEY LOUREIRO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DO ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DE VÍNCULO APÓS 1994. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de estabilidade extraordinária, nos termos do art. 19 do ADCT, e de regularização da situação funcional, por reconhecer a prescrição da pretensão com base na ausência de prova documental de vínculo funcional após dezembro de 1994, marco temporal decisivo para aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. A sentença foi mantida mesmo após oposição de embargos de declaração, em que se alegou nulidade por ausência da mídia audiovisual da audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência do arquivo audiovisual da audiência de instrução; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para afastar a prescrição e reconhecer a continuidade do vínculo funcional após 1994, com consequente reconhecimento de estabilidade excepcional nos termos do art. 19 do ADCT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas, não se configurando invalidade processual pela mera ausência do arquivo audiovisual da audiência, quando a sentença tem fundamento autônomo e anterior à instrução oral — no caso, a prescrição.

A ausência de prova documental mínima acerca da manutenção do vínculo funcional após dezembro de 1994 inviabiliza o reconhecimento da continuidade necessária para a incidência do art. 19 do ADCT, atraindo a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

A prova testemunhal, desacompanhada de elementos objetivos e marcada por imprecisões quanto à função e ao período, revela-se insuficiente para afastar a prescrição declarada com base na inexistência de lastro documental.

A postulação de equiparação salarial encontra óbice constitucional no art. 37, XIII, da CF/1988, além de carecer de demonstração de identidade de atribuições com paradigma válido, o que inviabiliza a pretensão remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de arquivo audiovisual da audiência de instrução não acarreta nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

A inexistência de prova documental da continuidade do vínculo funcional após dezembro de 1994 atrai a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

A prova testemunhal imprecisa e isolada não é suficiente para afastar a prescrição fundada na ausência de comprovação documental de vínculo com a Administração.

Não é admissível a equiparação remuneratória sem identidade de atribuições e com fundamento em paradigmas inválidos, conforme vedação do art. 37, XIII, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: ADCT, art. 19; CF/1988, art. 37, XIII; Decreto nº 20.910/1932; CPC, arts. 373, I e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 28.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0000390-65.2010.8.14.0062.

APELANTE: JORGE SIDNEY LOUREIRO DE SOUZA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JORGE SIDNEY LOUREIRO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos de
Ação Ordinária de Reconhecimento de Estabilidade e Regularização da Condição de Servidor Público
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, na qual o autor pretende o reconhecimento de
estabilidade extraordinária
com fundamento no
art. 19 do ADCT
, bem como a regularização de sua condição funcional e consectários.

A sentença julgou
totalmente improcedentes
os pedidos, reconhecendo a
prescrição
da pretensão, ao fundamento de que, embora reputados presentes os pressupostos do art. 19 do ADCT,
não houve comprovação documental da manutenção do vínculo funcional após dezembro de 1994
, aplicando-se o prazo quinquenal do
Decreto nº 20.910/1932
e extinguindo-se o feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).

O autor opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à valoração de provas e, ainda,
nulidade
por ausência, nos autos eletrônicos, da
mídia audiovisual da audiência de instrução de 24/01/2018
. O Estado, por sua vez, também embargou, para integrar a sentença quanto à fixação de honorários e custas.

O Juízo de origem
rejeitou
os embargos do autor, assentando que, embora a mídia não constasse do PJe,
não se configuraria nulidade
, pois o fundamento determinante da sentença foi a
prescrição
por ausência de prova documental de continuidade do vínculo após 12/1994; acolheu parcialmente os embargos do Estado apenas para
fixar custas e honorários sucumbenciais em 10%
, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, reiterando a ausência da gravação audiovisual da audiência e requerendo retorno dos autos para saneamento, ou, subsidiariamente, reabertura da instrução.

No mérito, pugna pelo
afastamento da prescrição
, afirmando haver prova testemunhal e documental de continuidade da prestação de serviços até 2012; e requer, ao final, o reconhecimento da estabilidade, regularização funcional, “equiparação salarial” e pagamento de parcelas pretéritas. Em contrarrazões, o Estado requer a manutenção integral do julgado, sustentando: (i) ausência de nulidade, por inexistência de prejuízo, pois a improcedência decorreu da prescrição; (ii) acerto do reconhecimento prescricional diante da ausência de comprovação documental de vínculo após 1994; (iii) insuficiência da prova testemunhal para infirmar documentos oficiais e (iv) óbice constitucional à equiparação remuneratória (art. 37, XIII, CF), além de ausência de prova do fato constitutivo do direito.

A 13ª Procuradoria de Justiça Cível informou
desnecessária intervenção
do Ministério Público no segundo grau, por inexistir interesse público primário/social, menores ou incapazes, abstendo-se de atuar.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante sustenta nulidade absoluta pela ausência, no PJe, do arquivo audiovisual da audiência de instrução, afirmando indispensável a análise da prova oral pelo juízo e por este Tribunal.

Sem embargo da relevância, em tese, da correta preservação e acessibilidade do registro audiovisual, a nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo (princípio da instrumentalidade das formas), não se proclamando invalidade por mera irregularidade formal.

Jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" ( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" ( RMS 15.674/MG, Rel . Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

No caso, a improcedência na origem decorreu de fundamento prejudicial de mérito: a prescrição, reconhecida porque ausente prova mínima e idônea da continuidade do vínculo após dezembro de 1994, marco reputado como termo final do vínculo pelo juízo sentenciante.

Assim, ainda que se reconheça a ausência do arquivo audiovisual, não se evidencia, no caso concreto, prejuízo apto a impor a anulação da sentença, pois o ponto determinante do julgamento foi a inexistência de comprovação documental da continuidade do vínculo e o consequente transcurso do prazo prescricional. Nessa mesma linha, o Estado destacou que, mesmo quando há falha no registro, não se impõe automaticamente a repetição da prova sem demonstração de efetivo gravame, sobretudo quando a solução adotada é independente do conteúdo da audiência.

De mais a mais, a pretensão anulatória, tal como articulada, revela-se inidônea para, por si, infirmar o reconhecimento da prescrição, já que a controvérsia central, conforme fixada na origem, não foi resolvida por valoração de credibilidade de depoimentos, mas por ausência de suporte objetivo mínimo quanto à permanência do vínculo após 1994.

Rejeito, pois, a preliminar.

NO MÉRITO

A sentença reconheceu a prescrição com base no Decreto nº 20.910/1932, por entender que o vínculo do autor não restou comprovado após 12/1994, motivo pelo qual, transcorrido largo lapso temporal, estaria fulminada a pretensão. No apelo, o recorrente pretende afastar a prescrição sustentando, em síntese, que a continuidade até 2012 teria sido demonstrada sobretudo por prova testemunhal. Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, notadamente a continuidade do vínculo após o marco de 1994 (elemento decisivo para deslocar o termo inicial da prescrição e, antes disso, para firmar a própria narrativa de permanência funcional).

As contrarrazões apontam, com pertinência, que a improcedência decorreu da ausência de lastro documental mínimo sobre pagamentos/atos administrativos após 1994, destacando-se, inclusive, a existência de documentação fazendária com indicação de últimos pagamentos no período de 1994 e a inexistência, nos autos, de documentos posteriores em poder do próprio autor.

Além disso, ressaltou-se contradição relevante: há documento idêntico em conteúdo, divergindo apenas quanto à data de admissão, o que fragiliza, ainda mais, a confiabilidade do acervo trazido pela parte autora e reforça a necessidade de prova objetiva idônea para sustentar o alongamento temporal do vínculo.

A prova testemunhal tem valor, porém, em hipóteses como a presente, discussão sobre marco temporal de vínculo com a Administração e suas consequências, não se mostra suficiente, quando vaga e desacompanhada de elementos objetivos mínimos, para afastar o reconhecimento de prescrição assentado na falta de prova documental da continuidade do vínculo.

Com efeito, o Estado apontou que as testemunhas seriam imprecisas quanto à função e quanto ao período, não tendo trabalhado diretamente com o autor, além de não conseguirem delimitar o mês/ano de início e, sobretudo, de continuidade ininterrupta por cinco anos e/ou após 1994.

Nessa moldura, mantém-se hígida a premissa fática adotada na origem: não comprovada a continuidade após 12/1994, e, por consequência, consumada a prescrição para pretensões deduzidas apenas muitos anos depois.

Superada a questão prescricional — que, no caso, se mantém — ficam prejudicadas as pretensões de fundo.

Ainda assim, registre-se, por reforço, que o recorrente postula “equiparação salarial” e diferenças retroativas.

O Estado observa óbice constitucional expresso do art. 37, XIII, da Constituição, além de ausência de comprovação de identidade de atribuições e de paradigma válido. Tais fundamentos, por si, já evidenciam que a pretensão remuneratória, tal como deduzida, encontra barreiras jurídicas relevantes, além de demandar prova robusta que não se extrai, com segurança, do conjunto apresentado.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026